Tribunal: TJES
Processo: 0008604-48.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008604-48.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUAN CAFEU RISSI
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. HOMICÍDIO
.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ABSOLVIÇÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
ÀS PROVAS
DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Conselho de Sentença, quanto ao 1º quesito,

reconheceu a materialidade
do crime de homicídio, assim como
reconhece
u
que o acusado
praticou
o crime
em resposta ao 2º quesito, decidindo, logo após, pela absolvição do réu, em votação ao 3º quesito.

2.
A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal do Júri. A reversão de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos. Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com fulcro no art. 593, III, "d", do CPP, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal).

3
.
Destarte, diversamente do que sustentou o recorrente, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à tese apresentada pela defesa do réu pela incidência da excludente de ilicitude pautada na
legítima defesa
, nos termos dos art. 23, inciso II, c/c art. 25, ambos do Código Penal.

4.
Quanto a tese recursal de divergência entre os depoimentos prestados pelo acusado na autoridade policial e em juízo, é cedido que o elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa possui maior relevância probatória, além de que o depoimento colhido no Tribunal do Júri influencia diretamente a íntima convicção dos jurados.

5.
Ademais, não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à argumentação do Ministério Público para se cassar um veredito favorável ao acusado, é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não corresponde a nenhum elemento de prova, o que não ocorreu no caso em tela, em que a tese de legítima defesa encontra amparo, ao menos, no depoimento do acusado.

6.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recurso, no mérito, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença de ID 9073487, que absolveu o réu
LUAN CAFEU RISSI,
na forma do art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal.

Em suas razões acostadas ao ID 9073505, o Órgão Ministerial requer a anulação da decisão do Conselho de Sentença, em razão do veredito absolutório ser contraditório às provas arroladas, para, por conseguinte, submeter o apelado a novo julgamento.

Contrarrazões, ao ID 9073507, pelo
desprovimento
do recurso, mantendo inalterada a decisão dos jurados.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9630557) em que opina pelo
provimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
LUAN CAFEU RISSI
, pelo incurso nas sanções art. 121, §2º, inc. II do Código Penal, relatando que:

(...) no dia 22/08/2016, por volta das 11h00min, no Km 35 da BR 381, Bairro Nestor Gomes, nesta Comarca, o ora denunciado, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, utilizando de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Nilson Pereira Paulo, causando-lhe as lesões corporais descritas no Boletim Unificado de fls. 12/14, sendo causa suficiente para a sua morte.

No dia dos fatos o acusado estava pescando em local irregular (proibido). Assim, logo que a vítima chegou, percebendo tal fato, comunicou a vítima sobre tal irregularidade, retirando do seu bolso um celular para tirar foto do carro. De acordo com o próprio acusado, essa não teria sido a primeira vez que a vítima teria o alertado sobre a proibição da pesca e, que se o acusado continuasse, iria denunciá-lo para as autoridades.

Inconformado, o denunciado foi até ao carro, pegou a arma de fogo e efetuou os disparos, com intenção de matar a vítima.

Ressalta-se que no momento em que o denunciado teria entrado no carro, a vítima teria jogado um pedaço de madeira na carroceria do carro, o que provocou sua ira, pois conforme suas palavras: “não leva desaforo para casa” (fls. 02/03 do processo de origem).

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, absolver o réu, na forma do art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

VI
– existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso em apreço.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que a insurgência ministerial está pautada na disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o cabimento do recurso de Apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal (STF), atenho-me aos fundamentos expostos pelo
parquet
em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do réu, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Dessa forma, “
para cassar um veredito de absolvição, o Tribunal precisa demonstrar que as teses defensivas acolhidas pelo júri estão completamente dissociadas das provas dos autos. Por outro lado, se os jurados apenas acolheram uma das versões apresentadas em plenário, é inviável o controle do mérito do veredito
” (STJ - AgRg no AREsp: 2348397 RN 2023/0144278-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

No caso em tela, quanto ao 1º quesito, o Conselho de Sentença

reconheceu a materialidade
do crime de homicídio, assim como
reconhece
u
que o acusado
praticou
o crime
em resposta ao 2º quesito, decidindo, logo após, pela absolvição do réu, em votação ao 3º quesito (fl. 17 – ID 9073489).

Diante disso, o
parquet
argumenta que há uma contradição evidente nas respostas aos quesitos, uma vez que os jurados já haviam reconhecido a materialidade e a autoria do delito, e ainda assim deram resposta positiva ao terceiro quesito, absolvendo o réu.

Destarte, diversamente do que sustentou o recorrente, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à tese apresentada pela defesa do réu pela incidência da excludente de ilicitude pautada na
legítima defesa
, nos termos dos art. 23, inciso II, c/c art. 25, ambos do Código Penal.

Na hipótese em que são apresentadas duas versões em Plenário, e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal).

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudências do ordenamento jurídico pátrio:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PENAL. (...) Insurgência ministerial almejando a anulação do veredicto apenas no que concerne ao crime de homicídio, alegando que a decisão dos jurados operada quanto a este crime seria manifestamente contrária à prova dos autos, protestando por sua submissão a novo júri. Conselho de Sentença que, mesmo após firmar que o ora apelado teria sido o autor do disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima, e que este (disparo) teria sido a causa eficiente da morte desta, no terceiro quesito (genérico), quando instado a se manifestar se absolvia o réu, respondeu afirmativamente. (...)
No caso dos autos, contudo, não se corporifica a contrariedade deprecada pela jurisprudência pátria para, excepcionalmente, admitir a mitigação do princípio da soberania da decisão proferida pelo tribunal popular. Como se pode observar dos autos, em plenário, a tese da defesa foi justamente a excludente de ilicitude da legítima defesa. Real ou putativa. Pelo que nenhuma contrariedade há na decisão dos jurados que, a despeito de reconhecerem a materialidade e a autoria do delito doloso contra a vida, decidiram por absolver o acusado no quesito genérico
.
Destarte, tendo os jurados optado por uma das teses que lhes foram apresentadas em plenário (excludente de ilicitude), não cabe a este tribunal, em sede de recurso, valorar o caderno de provas amealhado sob pena de violar a competência constitucional que foi conferida ao Conselho de Sentença
. (
TJRJ; APL 0001505-85.2020.8.19.0045; Resende; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes; DORJ 20/08/2024; Pág. 235
) (grifei)

_____________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. NOVO JÚRI. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. QUESITO GENÉRICO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. APOIADO EM PARTE DAS PROVAS. MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Somente poderia ser considerada a conclusão dos jurados como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri
. 2.
Com a reforma do Código de Processo Penal, que criou o quesito genérico absolutório, não há óbice em os jurados absolverem o réu, ainda que tenham respondido afirmativamente aos quesitos anteriores, relativos à materialidade e autoria delitivas, não se cogitando de decisão contraditória à prova dos autos
. (...) 4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, na atual sistemática de quesitação, as questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade integram, necessariamente, o quesito genérico da absolvição. Precedente do STJ
. 5.
A decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a de legítima defesa sustentada pelo réu e parcialmente confirmada pelo relato das vítimas
. 6. Recurso ministerial conhecido e improvido. (
TJES, Apelação Criminal nº 0001044-93.2019.8.08.0065, Segunda Câmara Criminal, Relator: Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 04/07/2023
) (grifei)

Em que pese a alegação recursal de divergência entre os depoimentos prestados pelo acusado na autoridade policial e em juízo, é cedido que o elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa possui maior relevância probatória, além de que o depoimento colhido no Tribunal do Júri influencia diretamente a íntima convicção dos jurados.

Por fim, ressalto que “
não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à argumentação do Ministério Público para se cassar um veredito favorável ao acusado,
é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não corresponde a nenhum elemento de prova, o que não ocorreu na espécie em que a tese de legítima defesa encontra amparo, ao menos, no depoimento do acusado
, de sorte que não cabe falar em dissociação completa da conclusão do Conselho de Sentença do conjunto fático-probatório dos autos
” (STJ, AgRg no HC nº 854.877/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.